Tribunal: TJSP
Processo: 1020027-49.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que afirma que, por conta de inconsistência na funcionalidade de seu sistema de pagamentos instantâneos (PIX), arcou com prejuízo de R$9.184,60, que foi creditado à ré. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Razões recursais totalmente dissociadas da fundamentação da r. sentença. Não guardando as razões de recurso relação com os fundamentos da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que afirma que, por conta de inconsistência na funcionalidade de seu sistema de pagamentos instantâneos (PIX), arcou com prejuízo de R$9.184,60, que foi creditado à ré. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Razões recursais totalmente dissociadas da fundamentação da r. sentença. Não guardando as razões de recurso relação com os fundamentos da sentença, dele não se pode conhecer, por faltar um dos requisitos essenciais. RECURSO NÃO CONHECIDO.